Tribunal: CARF
Processo: 11000.721449/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS A ADMINISTRADORES DE FATO.
A dedutibilidade de despesas com prestação de serviços exige comprovação hábil e idônea da efetiva realização dos serviços, não bastando a existência de contratos, notas fiscais, lançamentos contábeis ou comprovantes de pagamento, especialmente quando os valores são destinados a pessoas jurídicas vinculadas ao núcleo diretivo da autuada. Insubsistente a prova da correspondência entre os serviços alegadamente prestados, os períodos de execução e os valores efetivamente deduzidos, mantém-se a glosa.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. CONTRATO DE MÚTUO. PESSOA LIGADA. CONDIÇÕES DE FAVORECIMENTO.
Caracteriza distribuição disfarçada de lucros a operação de mútuo celebrada com pessoa ligada em condições mais vantajosas do que aquelas usualmente praticadas entre partes independentes, notadamente quando presentes ausência de autonomia negocial efetiva, obrigação de aportes continuados, prorrogação automática e sucessiva do vencimento e destinação dos recursos a empreendimento inserido no mesmo núcleo econômico.
JUROS FORMALMENTE PACTUADOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DO FAVORECIMENTO.
A previsão contratual de juros e a existência de devoluções parciais não afastam, por si sós, a configuração de condições favorecidas, quando o conjunto da operação revela enfraquecimento substancial da exigibilidade do crédito e exposição financeira anormal da mutuante em benefício de pessoa ligada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. ARTIFÍCIO DELIBERADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando o conjunto probatório revela a utilização reiterada de pessoas jurídicas ligadas, sem autonomia negocial efetiva, para viabilizar a retirada dissimulada de recursos da contribuinte e a redução artificiosa da base tributável.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
Aplica-se retroativamente a penalidade mais benéfica prevista no art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. INTERESSE JURÍDICO. PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA NA SITUAÇÃO CONFIGURADORA DO FATO GERADOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BENEFÍCIO CONJUNTO DECORRENTE DE ILÍCITOS. CABIMENTO.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN exige a demonstração de interesse comum juridicamente qualificado na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, não bastando o mero interesse econômico ou o simples proveito patrimonial decorrente das operações. Configura-se o interesse comum quando demonstrada a atuação conjunta, direta ou indireta, dos sujeitos na prática dos atos que deram causa à infração tributária, inclusive em hipóteses de confusão patrimonial, interposição de pessoas, circulação artificial de recursos, ausência de autonomia negocial entre sociedades relacionadas e benefício conjunto decorrente de sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN. DIRETORES, GERENTES, ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO PESSOAL VINCULADA À INFRAÇÃO. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. COMPROVAÇÃO.
A responsabilização pessoal prevista no art. 135, inciso III, do CTN não decorre da mera condição de sócio administrador, integrante de grupo econômico ou beneficiário indireto das operações, exigindo a demonstração de nexo entre a conduta do terceiro e a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Comprovada a atuação pessoal do administrador, diretor ou representante na formalização e execução dos atos que viabilizaram as infrações tributárias, é cabível a manutenção de sua responsabilidade pessoal.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.721449/2021-64
ACÓRDÃO
1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPA INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS RGS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS A ADMINISTRADORES DE
FATO.
A dedutibilidade de despesas com prestação de serviços exige
comprovação hábil e idônea da efetiva realização dos serviços, não
bastando a existência de contratos, notas fiscais, lançamentos contábeis ou
comprovantes de pagamento, especialmente quando os valores são
destinados a pessoas jurídicas vinculadas ao núcleo diretivo da autuada.
Insubsistente a prova da correspondência entre os serviços alegadamente
prestados, os períodos de execução e os valores efetivamente deduzidos,
mantém-se a glosa.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. CONTRATO DE MÚTUO. PESSOA
LIGADA. CONDIÇÕES DE FAVORECIMENTO.
Caracteriza distribuição disfarçada de lucros a operação de mútuo
celebrada com pessoa ligada em condições mais vantajosas do que aquelas
usualmente praticadas entre partes independentes, notadamente quando
presentes ausência de autonomia negocial efetiva, obrigação de aportes
continuados, prorrogação automática e sucessiva do vencimento e
destinação dos recursos a empreendimento inserido no mesmo núcleo
econômico.
JUROS
FORMALMENTE
PACTUADOS.
DEVOLUÇÃO
PARCIAL.
IRRELEVÂNCIA PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DO FAVORECIMENTO.
A previsão contratual de juros e a existência de devoluções parciais não
afastam, por si sós, a configuração de condições favorecidas, quando o
conjunto da operação revela enfraquecimento substancial da exigibilidade
Fl. 7615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
2
do crédito e exposição financeira anormal da mutuante em benefício de
pessoa ligada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. ARTIFÍCIO DELIBERADO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando o conjunto probatório
revela a utilização reiterada de pessoas jurídicas ligadas, sem autonomia
negocial efetiva, para viabilizar a retirada dissimulada de recursos da
contribuinte e a redução artificiosa da base tributável.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL.
Aplica-se retroativamente a penalidade mais benéfica prevista no art. 44, §
1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 14.689, de
2023, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do
art. 106, II, “c”, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. INTERESSE JURÍDICO. PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA NA
SITUAÇÃO
CONFIGURADORA
DO
FATO
GERADOR.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. BENEFÍCIO CONJUNTO DECORRENTE DE ILÍCITOS.
CABIMENTO.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN exige a
demonstração de interesse comum juridicamente qualificado na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária, não bastando o mero
interesse econômico ou o simples proveito patrimonial decorrente das
operações. Configura-se o interesse comum quando demonstrada a
atuação conjunta, direta ou indireta, dos sujeitos na prática dos atos que
deram causa à infração tributária, inclusive em hipóteses de confusão
patrimonial, interposição de pessoas, circulação artificial de recursos,
ausência de autonomia negocial entre sociedades relacionadas e benefício
conjunto decorrente de sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN. DIRETORES,
GERENTES, ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES. NECESSIDADE DE
ATUAÇÃO PESSOAL VINCULADA À INFRAÇÃO. EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. COMPROVAÇÃO.
A responsabilização pessoal prevista no art. 135, inciso III, do CTN não
decorre da mera condição de sócio administrador, integrante de grupo
econômico ou beneficiário indireto das operações, exigindo a
demonstração de nexo entre a conduta do terceiro e a prática de atos com
Fl. 7616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
3
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Comprovada a atuação pessoal do administrador, diretor ou representante
na formalização e execução dos atos que viabilizaram as infrações
tributárias, é cabível a manutenção de sua responsabilidade pessoal.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski (Relatora), José Eduardo Dornelas
Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe deram parcial provimento para exonerar as multas
isoladas por falta de pagamento de estimativas. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Fl. 7617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
4
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IPA INDÚSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
RGS LTDA., na qualidade de sujeito passivo principal, e ALYDAR ASSESSORIA LTDA., ALESSANDRO ARCANGELI,
LUCIANA MARIA CRUZ ARCANGELI, MARCELO DE OLIVEIRA TELES E ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES, na qualidade de
responsáveis tributários, contra o Acórdão no 101-014.841, proferido pela 8a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRJ01), que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face de Autos de Infração lavrados para exigência de IRPJ e CSLL,
referentes ao ano-calendário 2016 e 2017.
 DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal teve início a partir do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF) no 1010200/2019/00255, instaurado com o objetivo de verificar a
regularidade da apuração do IRPJ e da CSLL pela recorrente, tributada com base no lucro real.
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 190/305) que a ação fiscal foi desencadeada a
partir de informações produzidas pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 10a Região Fiscal
(IPEIs no 20160009 e no 20180008), que apontaram indícios de esvaziamento patrimonial e de
transferência sistemática de recursos da IPA para pessoas físicas e jurídicas a ela vinculadas, com
potencial impacto na base de cálculo dos tributos sobre a renda.
No curso da fiscalização, a Autoridade Lançadora descreveu a estrutura societária
do grupo econômico ao qual estaria vinculada a IPA, apontando que a empresa seria controlada,
direta ou indiretamente, por sociedades sediadas no exterior, notadamente a Landeck S.A., com
sede em Luxemburgo, bem como pela Landeck Administração e Participações Ltda., no Brasil,
Fl. 7618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
5
destacando ainda a atuação relevante de determinadas pessoas físicas como administradores e
controladores de fato das atividades empresariais - Alessandro Arcangeli, Luciana Maria Cruz
Arcangeli, Marcelo de Oliveira Teles e André Luiz Guimarães.
(i)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Fiscalização identificou que, entre os exercícios de 2010 a 2017, a IPA realizou
pagamentos expressivos a diversas pessoas jurídicas classificadas como prestadoras de serviços,
com destaque para Alydar Assessoria Ltda., Mercat Administração e Participações Ltda. e Adilson
Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda.
Segundo consignado no Relatório Fiscal, tais empresas possuiriam vínculos
societários, familiares ou funcionais com os administradores e controladores da IPA, circunstância
que motivou a análise da efetividade dos serviços alegadamente prestados.
No que se refere especificamente às despesas com prestação de serviços, a
Autoridade Fiscal consignou que, embora a contribuinte tenha apresentado contratos, notas
fiscais e comprovantes de pagamento, não foram apresentados elementos materiais aptos a
demonstrar a efetiva execução dos serviços contratados.
A Fiscalização também destacou a suposta incompatibilidade entre a estrutura
operacional das prestadoras de serviços — notadamente número de empregados, qualificação
técnica e capacidade econômica — e os elevados valores faturados à IPA.
Em relação à Alydar Assessoria Ltda., o Relatório Fiscal apontou que a empresa era
controlada por Alessandro Arcangeli e Luciana Maria Cruz Arcangeli, esta última também
procuradora da controladora estrangeira da IPA, tendo a fiscalização concluído que a Alydar teria
sido utilizada como veículo para remunerar, de forma indireta, serviços prestados pessoalmente
pelo Sr. Alessandro Arcangeli, caracterizado como administrador e controlador de fato da IPA.
Situação semelhante foi apontada quanto à Mercat Administração e Participações
Ltda., vinculada ao Sr. André Luiz Guimarães, apontado como diretor comercial de fato da IPA,
bem como em relação à Adilson Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda.
Fl. 7619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
6
Com base nesses elementos, a fiscalização glosou as despesas deduzidas pela IPA a
título de serviços prestados por tais empresas, por entender não atendidos os requisitos de
necessidade, usualidade e comprovação exigidos pela legislação do imposto de renda, nos termos
do art. 47 da Lei no 4.506/1964 e dos arts. 247, 249, 299 e 300 do RIR/1999.
(II) DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS (DDL)
Ainda no curso do procedimento fiscal, a autoridade lançadora analisou operações
de mútuo realizadas entre a IPA e a Landeck Administração e Participações Ltda., tendo concluído
que tais operações configurariam, em substância, distribuição disfarçada de lucros.
Para tanto, destacou que os empréstimos teriam sido concedidos em condições
consideradas favorecidas, com sucessivas prorrogações de prazo, utilização dos recursos em
benefício de empresas do grupo econômico e ausência de compatibilidade com a situação
econômico-financeira da IPA, que apurava prejuízos fiscais em determinados exercícios.
Com fundamento nos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999, os valores transferidos
à Landeck Administração e Participações Ltda. foram requalificados como distribuição disfarçada
de lucros, com os correspondentes reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL.
(III) MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Em decorrência das glosas efetuadas e dos ajustes promovidos na base de cálculo
dos tributos, a fiscalização apurou insuficiência de recolhimento do IRPJ devido por estimativa
mensal, exigindo, além do tributo principal, multa isolada prevista no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996. Foi igualmente aplicada multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, com
fundamento no § 1o do mesmo dispositivo legal, sob o argumento de que as condutas apuradas
evidenciariam dolo, fraude e simulação.
(IV) RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(IV.I) ART. 124, INCISO I DO CTN
Fl. 7620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
7
A Fiscalização incluiu no polo passivo, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN,
as pessoas jurídicas relacionadas abaixo, por entender caracterizado interesse comum no fato
gerador, consubstanciado na participação direta nas operações que ensejaram a redução da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos seguintes termos:
A) ALYDAR ASSESSORIA LTDA.
A Alydar foi incluída no polo passivo por ter sido identificada como empresa
interposta utilizada para o recebimento de valores expressivos a título de prestação de serviços,
sem a correspondente comprovação material de sua efetiva execução.
Consta do Relatório Fiscal que a Alydar era controlada por Alessandro Arcangeli e
Luciana Maria Cruz Arcangeli, possuía estrutura operacional incompatível com os valores
faturados e foi utilizada como veículo para a remuneração indireta de serviços prestados
pessoalmente por administrador de fato da IPA, contribuindo, assim, para a redução indevida do
lucro tributável.
(IV.II) ART. 135, INCISO III DO CTN
Com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN, a Fiscalização atribuiu
responsabilidade pessoal às pessoas físicas abaixo discriminadas, por entender que estas teriam
praticado atos com infração à lei, no exercício da administração de fato da IPA, contribuindo
diretamente para a ocorrência das infrações tributárias apuradas, conforme individualização
constante do Relatório Fiscal:
A) ALESSANDRO ARCANGELI
O Sr. Alessandro Arcangeli foi apontado como administrador e controlador de fato
da IPA, tendo a Fiscalização consignado que ele teria participado ativamente da estruturação e
condução das operações que resultaram na dedução de despesas sem comprovação e na
requalificação de mútuos como distribuição disfarçada de lucros. Consta que seria o principal
beneficiário econômico das operações realizadas por intermédio das empresas Alydar e Mercat,
caracterizando atuação com infração à legislação tributária.
Fl. 7621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
8
B) LUCIANA MARIA CRUZ ARCANGELI
A Sra. Luciana Maria Cruz Arcangeli foi responsabilizada em razão de sua atuação
simultânea como sócia da Alydar Assessoria Ltda. e procuradora da controladora da IPA, tendo a
Fiscalização entendido que sua participação foi relevante para a operacionalização das estruturas
contratuais utilizadas para a dedução das despesas glosadas. O Relatório Fiscal atribui-lhe
participação consciente nas operações consideradas irregulares.
C) ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES
O Sr. André Luiz Guimarães foi incluído no polo passivo por ter sido identificado
como diretor comercial de fato da IPA, com participação direta nas decisões que envolveram a
contratação e os pagamentos efetuados à Mercat Administração e Participações Ltda. A
Fiscalização entendeu que sua atuação contribuiu para a prática das infrações apuradas, na
medida em que se beneficiou da estrutura utilizada para a dedução de despesas consideradas
indevidas.
D) MARCELO DE OLIVEIRA TELES
O Sr. Marcelo de Oliveira Teles foi incluído no polo passivo por ser administrador
nomeado no contrato social da Fiscalizada, e representante legal da Landeck S/A e como
administrador da Landeck Administração e Participações, além de constar em vários documentos
analisados no Relatório Fiscal e naqueles trazidos pelos IPEIs nos 20160009 e 20180008.

 DA IMPUGNAÇÃO
Inconformados, os autuados apresentaram impugnação (e-fls. 7288/7325) e
documentação comprobatória (e-fls.7326 a 7428), na qual sustentaram, em síntese, a efetiva
prestação dos serviços de administração, direção e consultoria, afirmando que tais atividades
eram exercidas pessoalmente pelos administradores e diretores de fato da IPA, sendo a
interposição das pessoas jurídicas mera forma lícita de organização da remuneração.
Fl. 7622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
9
Alegaram que a natureza dos serviços, de cunho intelectual e estratégico, não
exigiria a produção de relatórios técnicos formais, podendo a efetividade ser demonstrada por
provas indiretas e circunstanciais.
No tocante às operações de mútuo, os impugnantes afirmaram tratar-se de
contratos regulares, com previsão de juros, garantias reais e retorno parcial dos valores,
inexistindo liberalidade ou transferência definitiva de patrimônio que autorizasse a caracterização
de distribuição disfarçada de lucros.
Sustentaram, ainda, a impossibilidade de exigência concomitante de multa isolada e
multa de ofício, a inaplicabilidade da multa qualificada por ausência de dolo, bem como a
impropriedade da responsabilização pessoal, por inexistir individualização de condutas com
excesso de poderes ou infração à lei.
 DO ACÓRDÃO DA DRJ
A 8a Turma da DRJ01 julgou improcedente a Impugnação, nos termos do Acórdão
no 101-014.841, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017.
DESPESAS INCOMPROVADAS - Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la
dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É
requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do
serviço, com documentação hábil e idônea.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídicar ealiza
com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim
entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no
mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito que
dolosamente tentou reduzir seus tributos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes. Ademais, as
estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a
Fl. 7623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
10
obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de motivação
entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus fundamentos
legais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. EVASÃO E SIMULAÇÃO
FISCAL.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito
que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A responsabilidade tributária inserta no art. 135, III do CTN requer provas indispensáveis à
comprovação dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos termos do que se extrai da decisão de piso, a DRJ adotou como premissa
central o entendimento de que incumbia à contribuinte o ônus de comprovar, de forma material e
objetiva, a efetiva prestação dos serviços contratados. Nesse sentido, consignou que a
apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento não seria suficiente para
afastar a glosa, na ausência de elementos concretos que evidenciassem a execução dos serviços,
tais como relatórios, pareceres, estudos técnicos ou outros registros que permitissem verificar a
materialidade das atividades alegadas.
O colegiado destacou, ainda, que os vínculos societários, familiares e funcionais
existentes entre a IPA, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas envolvidas
reforçariam a conclusão de que tais pessoas jurídicas teriam sido utilizadas como instrumentos
para a remuneração indireta de administradores e diretores de fato, sem lastro em serviços
comprovadamente prestados, caracterizando, segundo a DRJ, retirada dissimulada de recursos da
pessoa jurídica.
No tocante às operações de mútuo, a DRJ entendeu que, embora formalmente
estruturadas com contratos de empréstimo, as operações careceriam de substância econômica,
tendo em vista as sucessivas prorrogações de prazo, a destinação dos recursos a empresas do
mesmo grupo econômico e a situação de prejuízo fiscal da mutuante. A partir desse conjunto de
Fl. 7624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
11
circunstâncias, o colegiado concluiu que os mútuos não atenderiam a uma finalidade negocial
legítima, devendo ser requalificados como distribuição disfarçada de lucros, nos termos da
legislação de regência.
Quanto às penalidades, a DRJ assentou que o conjunto fático-probatório
evidenciaria conduta dolosa, consubstanciada na utilização reiterada de pessoas jurídicas
interpostas e na adoção de estruturas contratuais consideradas artificiais, circunstâncias que, a
seu ver, justificariam a aplicação da multa de ofício qualificada.
Entendeu, ainda, que a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais possuiria fundamento autônomo em relação à multa de ofício, reputando legítima a
exigência concomitante.
Por fim, manteve a responsabilização tributária das pessoas físicas e jurídicas
corresponsáveis, por considerar demonstrada sua participação nas operações que deram causa às
infrações apuradas.
 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra o Acórdão no 101-014.841 foi interposto o presente Recurso Voluntário, no
qual os Recorrentes delimitam expressamente as matérias devolvidas à apreciação da instância
superior, estruturando suas razões recursais nos seguintes tópicos:
(i)
GLOSA DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os recorrentes sustentam que a acusação feita pela Autoridade Fiscal não versa
sobre a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços, mas, quando muito, na forma
de organização empresarial relativa à remuneração de administradores e diretores de fato da IPA
por intermédio de pessoas jurídicas.
Alegam que a própria Fiscalização reconheceu a atuação efetiva dos Srs. Alessandro
Arcangeli, Luciana Maria Cruz Arcangeli e André Luiz Guimarães na administração e diretoria da
empresa autuada, de modo que os valores pagos às empresas Alydar, Mercat e Adilson Cruz &
Filho corresponderiam à remuneração por serviços efetivamente prestados.
Fl. 7625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
12
Argumentam que, por se tratar de serviços de natureza intelectual, estratégica e
gerencial, a comprovação da efetividade não se submete à produção de relatórios técnicos
formais, sendo admissível a utilização de provas indiretas e circunstanciais.
(II)
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS – OPERAÇÕES DE MÚTUO
No que se refere à requalificação dos contratos de mútuo celebrados com a
Landeck Administração e Participações Ltda., os recorrentes afirmam que as operações possuem
natureza jurídica regular, com previsão de juros, garantias reais e retorno parcial dos valores no
período fiscalizado. Sustentam que não houve liberalidade, perdão de dívida ou transferência
definitiva de patrimônio, razão pela qual não se configurariam os pressupostos legais da
distribuição disfarçada de lucros. Alegam, ainda, que a destinação dos recursos a empresas do
mesmo grupo econômico não descaracteriza, por si só, a substância econômica das operações.
(III)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
Os recorrentes impugnam a exigência da multa isolada prevista no art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430/1996, defendendo a impossibilidade de sua cobrança concomitante com a multa
de ofício aplicada sobre o lançamento de ofício do tributo apurado ao final do período. Sustentam
que a penalidade estaria absorvida pela multa principal, à luz do princípio da consunção,
invocando precedentes do CARF e a Súmula no 105.
(IV)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Quanto à multa de ofício qualificada, os recorrentes afirmam não estar configurado
o elemento subjetivo exigido para sua aplicação. Alegam que todas as operações foram
devidamente contabilizadas e declaradas, inexistindo ocultação de fatos ou simulação dolosa.
Aduzem, ainda, que as mesmas estruturas contratuais já teriam sido objeto de fiscalizações
anteriores sem lavratura de autos de infração, circunstância que afastaria a caracterização de
dolo, fraude ou sonegação.
(V)
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 124 E 135 DO CTN
Fl. 7626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
13
Os recorrentes contestam a inclusão das pessoas físicas e jurídicas no polo passivo,
sustentando que não restou demonstrado interesse jurídico comum apto a ensejar a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN, tampouco a prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei que autorizassem a responsabilização pessoal com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN. Alegam ausência de individualização de condutas e de
nexo causal entre os atos atribuídos e os créditos tributários exigidos.
(VI)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – BIS IN IDEM
Por fim, os recorrentes requerem, de forma subsidiária, que, na hipótese de
manutenção das glosas, sejam excluídos dos lançamentos os valores que já tenham sido
tributados nas pessoas jurídicas prestadoras de serviços, a fim de evitar a ocorrência de dupla
tributação sobre a mesma materialidade econômica.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Contribuinte foi intimado do v. Acórdão em 15/12/2021 (e-fls. 7563), enquanto os
responsáveis solidários foram cientificados nas seguintes datas: Alydar Assessoria Ltda., em
15/12/2021 (e-fls. 7565); Marcelo de Oliveira Teles, em 20/12/2021 (e-fls. 7570); Alessandro
Arcangelli, Luciana Maria Cruz Arcangelli e André Luiz Guimarães, em 22/12/2021 (e-fls. 7567,
7568 e 7569).
O Recurso Voluntário foi interposto de forma conjunta pelo Contribuinte e
Responsáveis Solidários, em 14/01/2022 (e-fls. 7571), dentro, portanto, do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 7627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
14
Outrossim, o recurso foi interposto por advogados regularmente habilitados nos
autos, conforme procurações acostadas às e-fls. 7326/7341.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
O exame do mérito exige, de início, a adequada reconstrução da moldura fática em
que se insere o lançamento.
O lançamento em exame foi precedido de investigação fiscal ampla e progressiva,
desenvolvida inicialmente nas Informações de Pesquisa e Investigação no RS20160009 (Arquivo
Não-Paginável – e-fls. 7269 e 7270), a qual foi aprofundada na Informação de Pesquisa e
Investigação no RS20180008 (Arquivo Não-Paginável – e-fls. 7271, 7280 e 7281).
A investigação formalizada nos relatórios IPEI mencionados acima foi
posteriormente incorporada no Relatório Fiscal (e-fls. 190/305), lavrado no procedimento
instaurado para apuração do IRPJ e da CSLL da Recorrente, relativamente aos anos-calendário de
2016 e 2017.
Desde a fase investigativa inicial, a Receita Federal identificou indícios de que a
Recorrente, embora mantivesse atividade industrial formalmente regular, vinha sendo utilizada
como fonte geradora de caixa para o atendimento de interesses patrimoniais alheios à sua
atividade operacional, por intermédio de pagamentos formalizados como prestação de serviços,
adiantamentos e operações com partes relacionadas.
No IPEI no RS20160009, já se delineava a hipótese de que a Recorrente, devedora
contumaz da Fazenda Nacional, estaria sendo dolosamente esvaziada em benefício de pessoas
diretamente vinculadas ao seu núcleo de comando, em especial ALESSANDRO ARCANGELI e
ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES, mediante expressivos repasses a pessoas jurídicas ligadas ao mesmo
ambiente societário, familiar e funcional.
Fl. 7628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
15
Naquele momento, a investigação havia identificado o direcionamento de
montantes expressivos para sociedades como ALYDAR ASSESSORIA LTDA., MERCAT
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e ADILSON CRUZ & FILHO ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA., além de ter mapeado a estrutura societária do grupo, com destaque para
a Landeck S.A., sediada em Luxemburgo, e para a Landeck Administração e Participações Ltda., no
Brasil.
A apuração também indicava opacidade na titularidade e no comando efetivo da
estrutura, com uso de sociedades no exterior e participação relevante de pessoas como LUCIANA
MARIA CRUZ ARCANGELI e MARCELO DE OLIVEIRA TELES na representação e instrumentalização
formal dos negócios.
As principais conclusões da investigação realizada sobre a Recorrente constam do
item 3 do IPEI no RS20180008 e podem ser assim resumidas:
(i) o Grupo Landeck, do qual participariam IPA RGS, Nearco e outras
sociedades, seria controlado de fato por Alessandro Arcangeli e André Luiz
Guimarães;
(ii) Alessandro Arcangeli teria utilizado a Alydar para subtrair recursos da IPA
por meio de serviços simulados e adiantamentos;
(iii) parcela relevante dos recursos que não teria sido consumida diretamente
por Alessandro e Luciana teria sido destinada à Ampar Agropecuária;
(iv) outra rota de esvaziamento patrimonial teria ocorrido por meio de
empréstimos à holding Landeck Administração e Participações Ltda.,
posteriormente direcionados à Nearco; e
(v) André Luiz Guimarães teria sido beneficiado por vultosos recursos desviados
por intermédio da Mercat, também mediante contrato de prestação de
serviços reputado simulado.
Entre os elementos documentais destacados pelo IPEI no RS20180008, sobressaem,
em primeiro lugar, aqueles localizados no escritório Cruz, Cavalcanti e Advogados Associados, os
Fl. 7629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
16
quais revelam elevado grau de centralização de documentos, senhas, instrumentos financeiros e
planilhas de controle relativos a diversas pessoas e sociedades formalmente distintas.
O relatório registra, por exemplo, a apreensão de talões de cheques, inclusive com
cheques assinados, de MERCAT, IPA RGS, ALYDAR, NEARCO, AMPAR AGROPECUÁRIA e de pessoas
físicas do mesmo círculo, bem como a localização, no mesmo ambiente, de tokens bancários
vinculados à Unitécnica, Alydar, LMCA, Mercat e a pessoas físicas.
Também foram encontradas planilhas intituladas “Resumo Vencidos”, “Orçamento
2014 – Luciana Arcangeli”, “Resumo 2014” e outras sequências de orçamentos que reuniam, em
uma mesma lógica de controle financeiro, Luciana, Alessandro, Alydar, Nearco, IPA, Marleine e
Ampar, inclusive com menção a despesas pessoais, despesas relativas ao imóvel da Rua Sanharó e
despesas ligadas a Arandu, onde se localizaria o haras associado aos interesses patrimoniais do
grupo.
Tais elementos não apenas corroboram a vinculação entre essas sociedades, como
também evidenciam, em termos práticos, a existência de gestão unificada de disponibilidades e
interesses patrimoniais, incompatível com a alegada autonomia negocial das empresas
contratadas pela IPA.
O IPEI no RS20180008 também recolheu documentos que reforçam a conclusão de
que Alessandro Arcangeli figurava como efetivo controlador da estrutura estrangeira por trás da
Landeck, apesar da interposição formal de sociedades no exterior.
Nesse ponto, o relatório menciona minuta de procuração (“Power of Attorney”) da
sociedade panamenha La Esmeralda Management Group Corp, documentos de “ultimate
beneficial ownership”, declarações assinadas por Alessandro Arcangeli afirmando-se beneficial
owner da Landeck S.A. Holding e da Prospector Holding S.A., ambas em Luxemburgo, bem como
correspondências destinadas à advogada luxemburguesa Maria Dennewald encaminhando
justamente tais declarações.
Soma-se a isso a existência de correspondência eletrônica revelando preocupação
explícita com a exposição do nome de Alessandro Arcangeli em registros públicos ou privados de
Fl. 7630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
17
Luxemburgo, o que, para a investigação, demonstraria que a arquitetura societária fora desenhada
para ocultar seu controle sobre a IPA RGS.
No tocante, especificamente, à ligação entre a IPA e as pessoas jurídicas utilizadas
para o alegado esvaziamento patrimonial, o IPEI no RS20180008 traz elementos particularmente
relevantes. O relatório apreendeu documentos que tratam a Alydar, a IPA, a Nearco e outras
empresas como partes integrantes de um mesmo universo decisório e financeiro.
Há, por exemplo, anotação manuscrita interpretada pela investigação como
sugestão de aditamento contratual para justificar adiantamentos da IPA à Alydar; planilhas
denominadas “REALIZADO 2013 – VIA ALYDAR”, “REALIZADO 2013 – VIA NEARCO”, “ENTRADAS
VIA IPA” e “ENTRADAS VIA IPA – OUTROS”, nas quais a Receita identificou conexão direta entre
pagamentos originados na IPA, repasses à Alydar e à Nearco, aluguel da casa da Rua Sanharó e
despesas pessoais de Alessandro Arcangeli, Luciana Arcangeli e membros da família; bem como
minuta de contrato de parceria agropecuária entre Ampar Agropecuária e Alydar, atribuindo à
Alydar a administração de rebanho, máquinas e implementos agrícolas.
Tais documentos são relevantes porque deslocam a análise da esfera abstrata para
a esfera concreta: a sociedade contratada como suposta prestadora de serviços aparece,
simultaneamente, envolvida na gestão de ativos rurais, despesas familiares e fluxos financeiros
internos do grupo, o que enfraquece de modo significativo a tese de contratação autônoma e
onerosa em condições de mercado.
O relatório de investigação também colheu evidências da atuação de Marcelo de
Oliveira Teles e André Luiz Guimarães como integrantes do núcleo de direção do grupo.
Consta do IPEI e-mail de Marcelo Teles a Alessandro Arcangeli, submetendo
proposta de nova forma de recebimento de seus honorários, o que, segundo a investigação,
evidenciaria sua subordinação ao comando de Alessandro. Há, igualmente, e-mails sobre confissão
de dívida da IPA, reorganizações societárias, temas da Unitécnica e reunião de diretoria, todos
revelando que Alessandro Arcangeli, André Luiz Guimarães e Marcelo Teles participavam
conjuntamente do processo decisório de sociedades que, em tese, teriam titularidades distintas.
Fl. 7631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
18
Outro aspecto particularmente relevante do IPEI no RS20180008 é a demonstração
de que a mistura patrimonial transcenderia a esfera da IPA e alcançaria bens, despesas e negócios
pessoais ou familiares.
O relatório menciona, entre outros documentos, a cessão de consórcio da IPA RGS à
Ampar Agropecuária Ltda., sem a correspondente contabilização da transferência, tendo a IPA
absorvido posteriormente a baixa como perda; fatura de cartão de crédito de Marleine
Guimarães, mãe de Alessandro Arcangeli, com despesas elevadas e cartões adicionais vinculados a
Alessandro, Luciana e Gianluca Arcangeli; planilhas de orçamento geral de 2016 relacionando
Alessandro, Alydar, Nearco e Luciana; além de e-mails e minutas envolvendo a Fazenda Ampar.
Esses dados, embora não constituam, isoladamente, a infração de despesa
indedutível ora examinada, reforçaram a compreensão sistêmica do caso: os recursos extraídos da
IPA, segundo a investigação, não se esgotariam em fluxos empresariais internos, mas alcançariam
interesses privados e familiares do grupo controlador.
Em paralelo a esse aprofundamento investigativo, o Relatório Fiscal do
procedimento de fiscalização instaurado em face da IPA requisitou expressamente documentos
comprobatórios da efetiva prestação de serviços pelas empresas Alydar Assessoria Ltda. e Adilson
Cruz & Filho Assessoria e Planejamento Ltda., além de informações sobre contratos de mútuo com
partes relacionadas e documentos relativos à composição societária da autuada.
A partir das respostas apresentadas e do cotejo com a prova reunida na
investigação, a fiscalização concluiu que a documentação produzida era suficiente para
demonstrar a formalização dos pagamentos, mas insuficiente para comprovar a causa econômica
real das saídas de numerário e a efetiva autonomia das sociedades contratadas.
Ao contrário, o que emergiu da instrução foi um quadro de superposição subjetiva
entre contratante e contratadas, presença de administradores e controladores de fato da própria
autuada na estrutura das pretensas prestadoras, ausência de lastro material idôneo para os
serviços faturados e incompatibilidade entre a estrutura operacional das empresas beneficiárias e
os valores a elas repassados.
Fl. 7632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
19

2.1
DA GLOSA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS POR
GERENTES, DIRETORES, ADMINISTRADORES DE FATO DA AUTUADA.
A primeira controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à higidez do
lançamento, no ponto em que promoveu a glosa de despesas sob o fundamento de ausência de
comprovação da efetiva prestação de serviços por Alydar Assessoria Ltda., Adilson Cruz & Filho
Assessoria e Planejamento Ltda., Mercat Administração e Participações Ltda. e Unitécnica –
Gerenciamentos e Projetos Ltda.
A Autoridade Fiscal assentou a glosa em três premissas centrais:
(i)
a prova produzida pela Contribuinte não demonstrou, de forma hábil e
idônea, a efetiva prestação dos serviços alegadamente executados por
Alydar Assessoria Ltda. e Adilson Cruz & Filho Assessoria e Planejamento
Ltda., limitando-se, em grande parte, a elementos formais,
desacompanhados de lastro material suficiente;
(ii)
foram constatadas divergências entre os valores registrados nas ECDs da
fiscalizada como despesas com serviços e os comprovantes bancários
efetivamente apresentados, bem como inconsistências entre os registros
contábeis da IPA e aqueles mantidos pelas próprias prestadoras; e
(iii)
os elementos colhidos no procedimento fiscal evidenciariam vinculação
relevante entre a Autuada e as sociedades contratadas, inclusive com
atuação de pessoas físicas ligadas ao núcleo diretivo da IPA na execução dos
serviços faturados por essas pessoas jurídicas.
A glosa teve por base os valores registrados a débito da conta contábil 3501011001
das ECDs da fiscalizada, referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017.
A Recorrente, por sua vez, procura infirmar o lançamento afirmando, em síntese,
que:
(i)
os pagamentos efetuados à Alydar e à Mercat tinham por finalidade
remunerar, respectivamente, a atuação de Alessandro Arcangeli e André
Fl. 7633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
20
Luiz Guimarães, cuja participação efetiva na gestão e na área comercial da
IPA teria sido reconhecida pela própria fiscalização;
(ii)
a remuneração de sócios, diretores ou administradores seria, em tese,
dedutível, à luz do art. 47 da Lei no 4.506/1964, e a circunstância de tais
remunerações terem sido pagas por intermédio de pessoas jurídicas não
lhes retiraria essa natureza;
(iii)
o descasamento entre os valores efetivamente pagos e os valores
apropriados como despesa decorreria da baixa de adiantamentos efetuados
em exercícios anteriores e da observância do regime de competência;
(iv) no tocante à Alydar, o percentual de 5% sobre o faturamento líquido
seria
compatível
com
o
aditivo
contratual
de
2011;
(v) quanto à Mercat, André Luiz Guimarães teria atuado como diretor
comercial da IPA, sendo remunerado por intermédio da empresa por ele
controlada;
(vi) em relação à Adilson Cruz & Filho, a contratação teria por objeto
serviços de organização, métodos e assessoria documental; e
(vii) o Acórdão no 1103-000.729 ampararia a tese de dedutibilidade de
pagamentos feitos a pessoas jurídicas vinculadas a administradores, desde
que haja prova indireta da prestação dos serviços.
O Acórdão da DRJ (e-fls. 7509/7539), ao manter integralmente a glosa, partiu da
premissa de que não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve desembolso,
sendo indispensável a demonstração da efetiva prestação do serviço mediante documentação
hábil e idônea. Nesse sentido, a 8a Turma da DRJ01 assentou que:
(i)
quanto à Alydar, não foram apresentados comprovantes de pagamento
referentes ao ano-calendário de 2016;
(ii)
em 2017, os valores lançados na ECD da IPA como despesas com Alydar, no
montante de R$ 20.799.160,59, divergiam substancialmente do total dos
comprovantes apresentados, que somavam R$ 12.372.850,00;
(iii)
não havia coincidência entre datas e valores dos registros contábeis e
aqueles constantes dos comprovantes bancários;
Fl. 7634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
21
(iv)
os pagamentos efetivamente realizados não observavam a forma prevista
contratualmente;
(v)
os documentos apresentados como exemplos de serviços realizados, a
exemplo de “Alinhamento Orçamento” e “Estratégia VW”, não continham
elementos aptos a demonstrar, de forma material, a execução dos serviços
faturados;
(vi)
quanto à Adilson Cruz & Filho, foi apresentado apenas um comprovante de
pagamento referente a 2016, no valor de R$ 41.059,38, diante de despesa
anual escriturada de R$ 2.275.000,00, e, em 2017, a ECD registrava R$
2.100.000,00, enquanto os comprovantes totalizavam R$ 1.888.371,48;
(vii)
quanto à Mercat/Unitécnica, não foi apresentado elemento apto a
comprovar materialmente a prestação dos serviços; e
(viii)
a própria defesa afirmou que os pagamentos à Alydar se destinavam à
remuneração dos serviços do Sr. Alessandro Arcangeli e que os pagamentos
à Mercat correspondiam à remuneração do Sr. André Luiz Guimarães por
intermédio de empresa por ele controlada.
A decisão recorrida deve ser mantida.
Nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964, são operacionais as despesas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
(...)
A dedutibilidade, contudo, não decorre apenas da natureza abstratamente
necessária da despesa, exigindo-se a comprovação de sua efetividade e vinculação concreta à
atividade empresarial.
Fl. 7635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
22
O § 5o do art. 47 da Lei no 4.506/1964 dispõe que pagamentos efetuados a titular,
sócio, dirigente ou parente poderão ser impugnados pela administração fazendária do imposto,
caso o Contribuinte não comprove a efetiva prestação dos serviços ou a efetividade da operação,
verbis:
Art. 47. (...)
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou a
parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o
contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação
ou transação.
A norma invocada pela Recorrente, portanto, não afasta o ônus probatório que lhe
incumbia. Ao contrário, reforça a exigência de demonstração da efetiva prestação, especialmente
em hipóteses de pagamento a pessoas vinculadas.
No Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 306/309), a Autoridade Fiscal
intimou a Contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea apta a comprovar a efetiva
prestação dos serviços por Alydar e Adilson Cruz & Filho, bem como a efetiva transferência dos
valores pagos, além dos contratos de mútuo, da forma de disponibilização dos recursos e da prova
do pagamento do capital pelos atuais sócios.
Em resposta inicial (e-fls. 314/315), a Recorrente apresentou descrição geral e
genérica dos serviços.
Quanto à Alydar, informou que a empresa fora contratada para assessorar estudos,
planejamentos e projeção de máquinas e equipamentos, tendo sua atuação sido posteriormente
ampliada para a busca de novos contratos, projetos e renegociações, com referência à GM do
Brasil, Siemens/VDO/Continental, aquisição de ativos, rescisão contratual com a Continental,
entendimentos com GMB e Volkswagen, captação de recursos e melhora de resultados
operacionais.
Fl. 7636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
23
Quanto à Adilson Cruz & Filho, descreveu serviços de organização e métodos,
renovação de certidões e licenças, agrupamento de documentos e apoio a interessados em
investir na IPA (Resposta ao Termo de Início, e-fls. 314/316).
Esses esclarecimentos, contudo, não individualizaram, por exercício, projeto,
contrato, cliente ou resultado, quais serviços teriam sido efetivamente prestados, em que período,
por quem e em correlação com quais valores lançados.
A documentação produzida nessa fase descreveu, em termos gerais, o objeto
contratual alegado, mas não demonstrou, porém, a despesa deduzida nos exatos termos em que
foi escriturada.
A apuração foi aprofundada em razão da existência de valores expressivos em
contas de adiantamentos a fornecedores. No balancete consolidado de janeiro de 2016, constam
saldos para Alydar, no valor de R$ 6.099.320,43, para Adilson Cruz & Filho, no valor de R$
372.225,00, para Mercat, no valor de R$ 3.656.793,82, e para Unitécnica, no valor de R$
2.061.839,07, todos registrados no ativo da IPA (Balancete Consolidado, e-fls. 1213/1241).
Esses lançamentos motivaram o Termo de Intimação Fiscal no 4 (e-fls. 631/633), por
meio do qual a Autoridade Fiscal exigiu esclarecimentos específicos quanto à forma de
quantificação dos valores e à natureza dos chamados adiantamentos.
Na resposta a essa intimação (e-fls.640/643), a Recorrente afirmou, quanto à
Alydar:
(i)
que os serviços, “pelo seu caráter comercial”, eram realizados
essencialmente por contatos pessoais, reuniões e telefonemas, “regra geral,
não materializados em documentos”;
(ii)
que a remuneração corresponderia à comissão de 5% sobre o faturamento
dos projetos e clientes atendidos e geridos pela contratada, sendo os
pagamentos realizados “à medida da disponibilidade de caixa da empresa”,
com controle do total devido;
Fl. 7637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
24
(iii)
quanto aos adiantamentos, afirmou que se referiam aos mesmos contratos
já apresentados e que os pagamentos eram feitos segundo a capacidade de
caixa da IPA.
Em relação à Adilson Cruz & Filho, declarou que:
(i)
os serviços eram prestados por contatos pessoais e pelo comparecimento
mensal e frequente da sócia Luciana ao escritório da IPA;
(ii)
a remuneração correspondia a preço fixo mensal estimado por horas; e que
(iii)
os pagamentos também eram realizados conforme o fluxo de caixa da
empresa (Resposta ao TIF no 4, e-fls. 641/642).
Quanto à Mercat e à Unitécnica, sustentou que os adiantamentos correspondiam a
remunerações devidas por força dos contratos, mencionando plano de negócios, joint venture
com a Yapp, projeto CMP e assessoria técnica.
Tais esclarecimentos, todavia, não afastam a glosa, na medida que não comprovam,
de forma suficiente, a efetiva prestação dos serviços pelas pessoas jurídicas contratadas, nos
termos contratados e nos montantes apropriados contabilmente.
A Recorrente sustenta que a própria fiscalização teria reconhecido a atuação de
Alessandro Arcangeli, Luciana Maria Cruz Arcangeli e André Luiz Guimarães no âmbito da IPA.
Esse argumento, contudo, não resolve a controvérsia. O ponto controvertido não é
saber se tais pessoas físicas atuavam, de algum modo, em benefício ou na esfera de interesses da
Recorrente. O ponto juridicamente relevante é outro: saber se houve comprovação hábil e idônea
de que as pessoas jurídicas contratadas prestaram os serviços faturados, nos períodos indicados e
em correspondência com os valores efetivamente deduzidos.
A invocação do Acórdão no 1103-000.729 também não altera essa conclusão. Tal
precedente, conforme reproduzido no Recurso Voluntário (e-fls. 7579/7581), parte da existência
de prestação de serviços comprovada nos autos então examinados. Cite-se, por oportuno, a
ementa e trechos do referido julgado:
Fl. 7638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
25
“Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
GLOSAS DE DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS TOMADOS – PESSOAS JURÍDICAS
“CONTRATADAS” Do teor das correspondências e da documentação nos autos, as
prestações de serviços à contribuinte são indiscutíveis, matéria cuja prova, em regra, é
indireta, por se tratar de bens imateriais. Sob a aparência de pessoas jurídicas
contratadas, a efetiva contratada e prestadora dos serviços era a pessoa natural,
colaboradora de elevada hierarquia da recorrente. Noutra contratação, a pessoa natural, a
efetiva contratada e prestadora dos serviços, era diretora estatutária da contribuinte,
comparecendo como ilusão de ótica a pessoa jurídica como a contratada e prestadora dos
serviços. Como, porém, as prestações de serviços foram comprovadas, ademais do que a
remuneração de administradores não possui mais mensalidade nem limite para dedução,
e o motivo das glosas é a incomprovação da efetividade das prestações dos serviços,
resultam derruídas as glosas das despesas.
(...)
VOTO
(...)
O conjunto desses dados de fato constantes nos autos indica que o sr. Ernesto Jorge
Alvarez era o real contratado e prestador de serviços à recorrente. É como vejo.
Nesse passo, concordo com o entendimento do órgão julgador de origem de que não era
a Vianello & Alvarez e, posteriormente, a Major, quem prestava os serviços à recorrente.
Sob a aparência da pessoa jurídica contratada, evitou-se tributar a pessoa natural, para
quem a carga tributária seria muito mais onerosa do que a incidente em relação à pessoa
jurídica (assumindo-se a incidência do adicional de alíquota de IR e se arredondando para
cima, uma carga tributária de 14,53% contra quase 27,5% na pessoa física – sem cogitar
ainda da contribuição previdenciária).
Parece, inclusive, que o sr. Ernesto Jorge Alvarez prestava serviços como dirigente ou
como colaborador de elevada hierarquia da recorrente.
Em que pese a recorrente se referir ao direito de organização de atividades, mediante
sociedade, como constitucionalmente garantido pelos arts. 5o, II e XVII, ela não se insurge
categoricamente quanto à qualidade de dirigente do sr. Ernesto Jorge Alvarez (fls. 1982 a
1984).
Dúvida não há quanto a esse direito de organização de atividades, mediante sociedade,
para prestação de serviços, inclusive personalíssimos, e pessoalmente, através de seu
Fl. 7639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
26
sócio. A questão é se efetivamente se põe, no caso concreto, a pessoa jurídica como
contratada e prestadora dos serviços, ou se realmente é a pessoa do sócio a contratada e
prestadora dos serviços.
De toda forma, é inegável que houve a prestação de serviços à recorrente,
correspondente às despesas incorridas e escrituradas pela recorrente como prestados
pela Vianello & Alvarez e pela Major, ainda que se tenha como prestados pelo sócio delas
“em si”.
(...)”
(grifamos)

Ainda que se admita a existência, nos autos, de e-mails, correspondências e outros
documentos indicativos de atuação concreta de Alessandro Arcangeli, Luciana Maria Cruz
Arcangeli e André Luiz Guimarães em diversas frentes da Recorrente, isso não basta para atrair a
solução adotada no Acórdão no 1103-00.729.
Naquele precedente, o colegiado reputou superada a glosa por entender que a
documentação constante dos autos demonstrava a própria correspondência entre os serviços
prestados e as despesas escrituradas, inclusive com coincidência entre notas fiscais, documentos
produzidos e valores glosados.
No presente caso, diversamente, os elementos invocados pela defesa demonstram,
quando muito, a atuação pessoal de determinadas pessoas físicas no âmbito do grupo, mas não
demonstram, contudo, de forma hábil e idônea, a efetiva prestação dos serviços pelas pessoas
jurídicas, nos exatos montantes apropriados contabilmente, tampouco estabelecem correlação
objetiva entre os serviços alegadamente prestados, os períodos de execução, os contratos
juntados e os valores efetivamente deduzidos.
A controvérsia, portanto, não se resolve pela mera aceitação abstrata da prova
indireta em matéria de serviços imateriais. Mesmo quando se admite prova não documental
exauriente ou não vinculada a forma legal específica, permanece indispensável que o conjunto
probatório permita reconstruir, com segurança mínima, a ocorrência da despesa, a efetividade do
serviço, a identificação de seu prestador, o período de execução e a correspondência entre a
Fl. 7640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
27
prestação e o valor deduzido. É precisamente essa correlação que não se mostra comprovada nos
presentes autos.
Também não procede a tentativa de reduzir o debate à alegação de que houve
contratação formal, escrituração contábil e circulação financeira. Como bem evidencia a disciplina
do art. 47 da Lei no 4.506/1964, especialmente em seu § 5o, a dedutibilidade não se satisfaz com a
aparência formal do negócio, mas reclama prova da prestação efetiva dos serviços ou da
efetividade da operação.
Em situações envolvendo partes ligadas, esse escrutínio probatório é ainda mais
justificado, justamente porque a proximidade subjetiva fragiliza a força demonstrativa de
documentos produzidos no âmbito do próprio círculo de interesses dos contratantes.
Por essas razões, deve ser mantida a glosa das despesas, razão pela qual, neste
ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

2.2
REQUALIFICAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS (DDL)
Neste ponto, a controvérsia consiste em definir se os valores transferidos pela IPA à
Landeck Administração e Participações Ltda., no âmbito de contratos formalmente estruturados
como operações de mútuo, devem ser requalificados como distribuição disfarçada de lucros (DDL),
nos termos dos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999.
A Autoridade Fiscal requalificou como distribuição disfarçada de lucros (DDL) os
valores transferidos pela IPA à Landeck Administração e Participações Ltda., no âmbito de
contratos formalmente estruturados como operações de mútuo (e-fls. 572/575 e 576/577), com
fundamento nos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999:
Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20,
inciso II):
(...)
VI - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento,
assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
Fl. 7641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
28
(...)
Art. 467. Para efeito de determinar o lucro real da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 62, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, incisos VII e VIII):
(...)
V - no caso do inciso VI do art. 464, as importâncias pagas ou creditadas à pessoa ligada,
que caracterizarem as condições de favorecimento, não serão dedutíveis.
A partir desse enquadramento, o lançamento foi estruturado em quatro premissas
principais:
(i)
a primeira foi a de que a mutuária, Landeck Administração e Participações
Ltda., era pessoa jurídica ligada à fiscalizada, integrando o seu quadro
societário desde 09/04/1998;
(ii)
a segunda consistiu na constatação de que o contrato de mútuo e o
respectivo aditamento foram firmados pela mesma pessoa em nome da
mutuante e da mutuária, circunstância considerada relevante para a
caracterização da ausência de independência negocial;
(iii)
a terceira decorreu das cláusulas contratuais, especialmente da previsão de
disponibilização contínua de recursos à mutuária e da possibilidade de
prorrogação automática e indefinida do prazo de pagamento em caso de
inadimplência;
(iv)
a quarta residiu na destinação econômica dos recursos, vinculada à
aquisição e manutenção de imóvel relacionado à estrutura patrimonial do
grupo, sem demonstração de condições equivalentes às que prevaleceriam
entre partes independentes.
Com base nessas premissas, a Autoridade Fiscal considerou como distribuição
disfarçada de lucros os valores constantes da diferença entre débitos e créditos na conta contábil
1201010001, apurando, em 31/12/2016, o montante de R$ 2.765.483,16 e, em 31/12/2017, o
montante de R$ 1.764.125,59.
Para fins de lançamento, foram descontados os juros ativos registrados na mesma
conta, resultando nos valores lançados de R$ 1.456.726,96 em 2016 e R$ 77.656,73 em 2017.
Fl. 7642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
29
A Recorrente procura infirmar esse enquadramento afirmando, em síntese, que:
(i)
houve efetivo contrato de mútuo, com devolução parcial dos valores no
período fiscalizado, o que confirmaria a natureza transitória da operação;
(ii)
os recursos mutuados teriam sido aplicados em investimento imobiliário
realizado pela NEARCO, permanecendo o imóvel registrado em seu ativo;
(iii)
o imóvel constituiria garantia suficiente da devolução dos valores
emprestados pela IPA;
(iv)
a operação não teria implicado transferência definitiva de patrimônio ao Sr.
Alessandro Arcangeli, à Landeck ou à Alydar;
(v)
o próprio fato de o mútuo prever juros afastaria a caracterização de
favorecimento;
(vi)
o eventual favorecimento, se existente, teria ocorrido em benefício da
própria IPA, que passou a dispor de ativo patrimonial apto a garantir seus
passivos.
O Acórdão da DRJ manteve a requalificação, com base nas seguintes premissas:
“(...)
Da análise do contrato de mútuo apresentado, em paralelo com a análise da certidão da
matrícula n° 63693, verifica-se que o imóvel citado pelo contrato de mútuo é o mesmo
imóvel constante dessa matrícula, adquirido pela NEARCO e onde funciona o haras da
Alydar Assessoria, o imóvel tem o nome de Fazenda Rio Novo II, conforme consta na
certidão da matrícula e no endereço da Alydar Assessoria.
Foi adquirido em nome da empresa NEARCO, através dos valores retirados da contribuinte
em forma de empréstimo para a Landeck Administração e Participações.
Ou seja, os valores retirados da IPA através dessa operação foram colocados na aquisição
do imóvel onde funciona a filial da Alydar Assessoria ligada à criação de equinos, Alydar
que pertence ao Sr. Alessandro Arcangelli e à Sra. Maria Luciana Cruz Arcangelli
A fiscalização reafirma que o Sr. Alessandro Arcangelli é como o real proprietário da
Landeck S/A, que controla a Landeck Administração e Participações, que por sua vez é
sócia majoritária da NEARCO, empresa que adquiriu o imóvel da matrícula n° 63693,
"Fazenda Rio Novo II".
De fato, uma empresa que declara prejuízo não teria como realizar distribuição de lucros,
não há lucros disponíveis a serem distribuídos a seus sócios/beneficiários, isso indica a
motivação para a operação simulada de empréstimo.
Fl. 7643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
30
O contrato de mútuo foi assinado pela mesma pessoa pela mutuária e pela mutuante. O
contrato foi aditado em 30/11/2011, novamente assinado pela mesma pessoa pela
mutuária e pela mutuante.
Curiosa a cláusula 8 do contrato de mútuo original é modificada, sendo colocado que, caso
não haja o pagamento no prazo de 5 anos, o prazo será automaticamente prorrogado por
iguais e sucessivos períodos.
Dessa forma, foi criada uma obrigação para a mutuante, sendo que a mutuária têm uma
fonte de recursos à sua disposição, sempre que precisar, podendo prorrogar o prazo para
pagamento indefinidamente, bastando para isso, não pagar, como já colocamos.
As impugnantes alegam que a registro de retorno parcial dos empréstimos, contudo,
análise do comportamento da conta contábil do ativo não circulante da ECD da fiscalizada
de n° 1201010001 - Landeck Adm Participações LTDA nos anos -calendário de 2016 e 2017
mostra que a dívida só aumentou, mesmo existindo lançamentos a crédito nas contas.
As impugnantes também entendem como prova o fato do imóvel não ter sido entregue ao
Sr. Alessandro, contudo a acusação aqui tratada não é a transferêcia da propriedade ou da
posse do referido imóvel.
Outra prova que as impugnantes entendem como “grande” foi que a NEARCO anuiu com a
penhora do imóvel, contudo como já dito o Sr. Alessandro Arcangelli é como o real
proprietário da Landeck S/A, que controla a Landeck Administração e Participações, que
por sua vez é sócia majoritária da NEARCO. Ou seja, A contribuinte “empresta” dinheiro
para a Landeck, para comprar da NEARCO, que é da Landeck. Enfim, tudo isso para
distribuir valores ao Sr. Alessandro Arcangelli que controla a contribuinte (IPA) (...).”
(grifos no original)
Sem reparos à decisão recorrida.
Nos termos do supracitado art. 464, inciso VI, do RIR/1999, presume-se distribuição
disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica realiza com pessoa ligada qualquer
outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas aquelas mais vantajosas para a
parte relacionada do que as que seriam praticadas no mercado ou aceitas em operações com
terceiros independentes, conforme disposto no art. 60 do Decreto-lei no 1.598/77:
Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica: (Vigência)
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa
ligada;
II - adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada;
III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício
de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção de
aquisição;
Fl. 7644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
31
IV - a parte das variações monetárias ativas (art.18) que exceder as variações monetárias
passivas (art. 18, parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.064, de 1983)
V - empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros
acumulados ou reservas de lucros;
VI - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que
excede notoriamente do valor de mercado.
VII - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento,
assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros; (Redação
dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
(...)
No caso dos autos, a primeira premissa relevante é a vinculação societária entre as
partes, na medida em que a Landeck Administração e Participações Ltda. integrava o quadro
societário da Recorrente.
Não se tratava, portanto, de relação negocial com terceiro independente. A
aplicação do art. 464, VI, do RIR/1999, nessa hipótese, exige exame concreto das condições do
ajuste, especialmente quanto à exigibilidade do crédito, à disciplina do vencimento, à circulação
dos recursos e à efetiva proteção do patrimônio da mutuante.
A segunda premissa relevante é a própria conformação contratual do mútuo, em
especial o fato de que o contrato e seu aditamento foram assinados pela mesma pessoa em nome
da mutuante e da mutuária, identificada como Marcelo de Oliveira Teles, que figurava como
administrador da fiscalizada e, ao mesmo tempo, como sócio administrador da mutuária nas datas
respectivas. Esse dado revela a ausência de autonomia negocial efetiva entre as partes
contratantes e constitui elemento relevante para a análise da operação.
A terceira premissa decorre das cláusulas do ajuste, com destaque para a cláusula
5.2 do contrato original (e-fls. 572/575), cujo teor transcreve-se:
“(...)
5.2. A MUTUANTE também se compromete a emprestar à MUTUÁRIA todas as quantias
necessárias à implantação do empreendimento projetado para o imóvel mencionado no
item "1" supra, bem como outros que, eventualmente, sejam adquiridos, creditando em
conta-corrente da MUTUÁRIA todos valores necessários a esse fim, ou efetuando os
pagamentos diretamente aos fornecedores/prestadores de serviços.”
Fl. 7645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
32
(destaques no original)
Cumpre destacar ainda o aditamento formalizado em 30/11/2011 (e-fls. 576/577), o
qual alterou a cláusula 8a para prever que:
“(...)
8. A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal e juros, na forma
prescrita nas cláusulas 6 e 7, no prazo de 5 (cinco) anos, contados desta data, restando
ajustado que, caso não ocorra o pagamento no prazo aqui previsto, o aludido
vencimento será, automaticamente, prorrogado por iguais e sucessivos períodos.”
(destaques no original)
Tais disposições são incompatíveis com a lógica ordinária de um mútuo celebrado
em condições de mercado, na medida em que é irrazoável a mutuante assumir a obrigação de
continuar disponibilizando recursos à mutuária sempre que necessário ao empreendimento.
A conjugação dessas cláusulas reduziu substancialmente a coercibilidade econômica
do crédito. De um lado, a mutuante assumiu obrigação de continuar aportando recursos. De
outro, a mutuária passou a contar com prazo automaticamente renovável em caso de não
pagamento. Esse desenho contratual conferiu à pessoa ligada posição mais vantajosa do que
aquela ordinariamente admitida entre terceiros independentes.
A destinação econômica dos recursos também converge para o mesmo resultado.
Conforme consignado no Acórdão da DRJ, os valores transferidos pela IPA à Landeck foram
direcionados à aquisição de imóvel pela NEARCO, sociedade inserida na mesma estrutura
patrimonial descrita nos autos. O imóvel, denominado Fazenda Rio Novo II, estaria relacionado ao
funcionamento do haras da Alydar Assessoria.
Não se afirma, com isso, que o investimento imobiliário, por si só, seja ilícito ou
incompatível com a atividade econômica do grupo. O ponto relevante é outro: recursos da
fiscalizada foram postos à disposição de pessoa ligada, em condições contratuais flexíveis e pouco
coercíveis, para financiar empreendimento patrimonial situado no mesmo núcleo econômico. A
irregularidade fiscal decorre da conjugação entre vínculo subjetivo, condições favorecidas e
destinação econômica dos recursos.
Fl. 7646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
33
A movimentação contábil da operação confirma esse quadro. Conforme registrado
no Acórdão da DRJ, a fiscalizada disponibilizou à mutuária R$ 3.221.483,16 em 2016 e R$
8.148.919,84 em 2017, valores apurados a partir da conta contábil no 1201010001. Também se
verificou que, embora houvesse lançamentos a crédito e registros de retorno parcial, a dívida
cresceu no período fiscalizado.
Essa dinâmica afasta a tese de que a operação teria se desenvolvido como mútuo
ordinário em regular execução. Os créditos parciais não foram suficientes para neutralizar a
exposição crescente da mutuante, nem para afastar o efeito econômico das cláusulas de
financiamento contínuo e de prorrogação automática do vencimento.
Por essa razão, não procede a alegação de que a devolução parcial dos valores
descaracterizaria a distribuição disfarçada de lucros. O art. 464, inciso VI, do RIR/1999, não exige
ausência absoluta de pagamentos ou retornos. A norma incide quando o negócio com pessoa
ligada é realizado em condições de favorecimento. Tais condições podem coexistir com
pagamentos parciais, juros contabilizados e garantias formais.
Também não prevalece o argumento de que a pactuação de juros afastaria, por si
só, o favorecimento, uma vez que os juros ativos foram expressamente considerados e
descontados na apuração do valor lançado. Portanto, a Fiscalização não ignorou a existência de
remuneração nominal do capital.
Além disso, eventual garantia patrimonial futura não recompõe a paridade negocial
ausente na origem. A existência de ativo vinculado ao mesmo núcleo econômico não neutraliza a
obrigação assumida pela mutuante de continuar financiando a mutuária, nem a prorrogação
automática e sucessiva do vencimento em caso de inadimplemento.
Tampouco merece acolhimento a alegação de que eventual favorecimento teria
revertido em benefício da própria IPA, na medida em que o lançamento não se apoia em juízo
sobre a conveniência empresarial do investimento, mas na constatação de que a IPA colocou
recursos à disposição de pessoa ligada em condições mais favoráveis do que aquelas
ordinariamente aceitas no mercado.
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
34
Em síntese, os autos não revelam simples mútuo intragrupo executado em
condições ordinárias, mas uma operação entre partes relacionadas, celebrada sem independência
negocial efetiva, estruturada por cláusulas que fragilizaram a exigibilidade do crédito, ampliaram a
exposição financeira da mutuante e conferem à mutuária condições mais vantajosas do que
aquelas usualmente praticadas entre terceiros independentes.
Desse modo, a operação de mútuo celebrada entre a IPA e a Landeck Administração
e Participações Ltda. não pode ser tratada, para fins tributários, como empréstimo pactuado em
condições ordinárias de mercado.
Por essas razões, deve ser mantida a requalificação promovida pela Autoridade
Fiscal, com fundamento nos arts. 464, inciso VI, e 467 do RIR/1999.

2.3 MULTA QUALIFICADA
A Recorrente se insurge, ainda, contra a qualificação da multa de ofício,
sustentando a inexistência de dolo, fraude ou simulação, ao argumento de que as operações
foram formalmente contratadas, escrituradas e submetidas à contabilidade da empresa, sem
ocultação material dos fatos.
A irresignação não merece acolhimento.
A Autoridade Fiscal fundamentou a qualificação da multa nos termos que seguem:
“(...)
6.Multa aplicada
Tendo em vista o teor dos IPEIs nos 20160009 e 20180008, cujas cópias juntamos a este
processo, somados ao descrito neste Relatório Fiscal, aplicamos a multa de 150%, prevista
no inciso II do artigo no 957 do Decreto no 3000/1999, RIR/1999 às infrações de que
tratam os itens 4.1 e 4.2 deste documento.
Os fatos apurados e relatados neste Relatório Fiscal indicam uma intenção dolosa em
retirar recursos ad empresa de forma dissimulada através de empréstimo e de despesas
com serviços cuja efetiva prestação não foi comprovada, diminuir de forma fraudulenta
seus lucros através dessas mesmas despesas com serviços não comprovadas e, por
conseguinte, diminuir os valoresdos tributos e contribuições federais calculados com base
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
35
no lucro apurado, através, inclusive, do concurso de várias pessoas físicas e utilização de
outras personalidades jurídicas, sempre com algum elo de ligação.
(...)”
A moldura fática já examinada nos tópicos anteriores, amparada nos documentos
constantes dos autos, é suficiente para evidenciar a utilização reiterada de pessoas jurídicas
vinculadas ao mesmo núcleo familiar, societário e funcional para a recepção de valores relevantes
provenientes da IPA, sob rubricas negociais desprovidas de suporte material idôneo, ao lado de
operações intragrupo estruturadas em condições manifestamente favorecidas à pessoa ligada.
No tocante às despesas com prestação de serviços, a prova produzida não apenas
se revelou insuficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços pelas pessoas jurídicas
contratadas, como também evidenciou desconformidade relevante entre a forma documental e a
execução das operações.
As respostas apresentadas pela contribuinte e pelas supostas prestadoras de
serviços revelaram que os serviços, em regra, não se materializavam em documentos. Ao mesmo
tempo, a fiscalização identificou divergências expressivas entre os valores escriturados, os
comprovantes bancários apresentados e os registros contábeis das próprias prestadoras.
Não se está, aqui, diante de mera ausência de documentação em razão da natureza
imaterial da atividade. O que se tem é quadro em que a documentação produzida não confirma —
e, em pontos relevantes, contraria — a narrativa negocial que deveria ampará-la.
No que se refere aos mútuos requalificados como distribuição disfarçada de lucros,
restou demonstrado que a operação foi celebrada entre partes ligadas, sem autonomia negocial
efetiva, com previsão de aportes reiterados à mutuária e prorrogação automática e sucessiva do
vencimento em caso de inadimplemento.
Essas cláusulas, lidas em conjunto com a destinação econômica dos recursos e com
a evolução da conta contábil correspondente, evidenciam estrutura negocial orientada à
colocação de recursos da contribuinte à disposição de pessoa ligada em condições incompatíveis
com o mercado.
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
36
A qualificação da multa apoia-se, assim, em circunstâncias concretas que não foram
suficientemente desconstituídas pela Recorrente. Destacam-se, nesse contexto, a interposição de
sociedades ligadas, a ausência de autonomia negocial real, a divergência entre documentação e
execução das operações, as inconsistências entre comprovantes, escriturações e contabilidade das
prestadoras, a centralização do controle financeiro e a opacidade deliberada quanto ao comando
efetivo da estrutura empresarial.
Esse conjunto ultrapassa o plano da mera irregularidade formal e ingressa, com
nitidez suficiente, no terreno do artifício deliberado voltado à redução do tributo devido.
Reconheço, portanto, a presença do elemento subjetivo exigido para a qualificação
da multa de ofício.
O percentual da multa qualificada, contudo, deve ser reduzido de 150% para 100%,
nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação conferida pelo art.
8o da Lei no 14.689, de 2023, com fundamento na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
2.4 CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO
No que se refere à concomitância entre a multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas mensais e a multa de ofício exigida sobre o tributo apurado ao final do período, a
Recorrente sustenta a impossibilidade de cumulação das penalidades, invocando, em síntese, a
jurisprudência administrativa consolidada sobre a matéria.
A irresignação merece acolhimento.
A matéria foi objeto de consolidação jurisprudencial neste e. CARF, por meio da
Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Fl. 7650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
37
É certo que, após a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007 no art. 44 da Lei
no 9.430/1996, instaurou-se dissenso, no âmbito deste Conselho, quanto ao alcance temporal e
material do enunciado sumular.
De um lado, firmou-se orientação segundo a qual a referência expressa, na súmula,
ao antigo art. 44, § 1o, IV, limitaria sua incidência às penalidades lançadas sob a redação anterior
do dispositivo. À luz desse entendimento, destaco os seguintes precedentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
(...)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE A PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO
2007.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas".
A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada
foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
(Acórdão no 9101-006.255, sessão de julgamento de 10/08/2022, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996,
não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, tem aplicação em
Fl. 7651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
38
face de multas lançadas tendo por referência infrações cometidas antes da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Não tem aplicação a Súmula CARF no 105 se a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
(Acórdão no 9101-003.350, sessão de julgamento 17/01/2018, Conselheira Relatora
Adriana Gomes Rego)
Por outro lado, é expressiva a jurisprudência que se filia ao entendimento de que a
alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007 não modificou a substância da norma
sancionatória subjacente. Assim, a essência das disposições que orientaram a edição da Súmula
CARF no 105 permanece aplicável, independentemente da alteração textual. À par desse
entendimento, destaco os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os argumentos que
ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa isolada
lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
(Acórdão no 9101-006.900, sessão de julgamento 03/04/2024, Conselheira Relatora Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA
CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o texto do artigo
44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica subjacente a respeito da aplicação da
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas.
A ratio decidendi adotada pelo CARF em seus reiterados julgados proferidos na vigência
da redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF 105,
também não foi afetada pela alteração do texto empreendida pela Lei 11.488/2007.
Assim, as razões de decidir que inspiraram a edição da Súmula CARF 105 hão de ser
aplicadas para fatos ocorridos após a edição da Lei 11.488/2007.
(Acórdão no 9101-005.692, sessão de julgamento 13/05/2021, Conselheira Relatora Livia
de Carli Germano)
Fl. 7652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
39

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA
DO
EXCESSO
SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
(Acórdão no 9101-005.929, sessão de julgamento 03/12/2021, Conselheiro Relator Caio
Cesar Nader Quintella)

Com o devido respeito às posições divergentes, entendo que a multa isolada exigida
com base no art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 11.488/2007,
não pode ser cumulada com a multa de ofício, devendo prevalecer o princípio da consunção.
Explico.
Como exposto ao longo deste voto, a essência da norma sancionatória prevista no
inciso IV, §1o, do art. 44 da redação original da Lei no 9.430/1996 não foi modificada pela Lei no
11.488/2007. A única alteração significativa foi a redução do percentual da multa isolada, de 75%
para 50%.
A redação original já previa que a falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL era hipótese de incidência da multa isolada. Com a Lei no 11.488/2007, essa previsão
foi deslocada para o inciso II, alínea ‘b’, do art. 44, mas sem alterar a substância da norma
punitiva, que continua sendo a penalização pela falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL.
Fl. 7653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
40
É dizer, ainda que o art. 44 da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no
11.488/2007, tenha introduzido alterações, tanto no percentual da multa isolada quanto na sua
base de cálculo (antes apurada com base no valor devido no ajuste anual, atualmente apurada
com base no valor das estimativas não recolhidas), a norma sancionatória não afastou a
penalização cumulativa sobre o mesmo ilícito tributário, qual seja, o inadimplemento do IRPJ e
CSLL. Essa penalização cumulativa é precisamente o fato que o princípio da consunção visa coibir.
Nessa perspectiva, considerando que o princípio da consunção ou absorção foi o
principal fundamento para a criação da Súmula CARF no 105, e não havendo qualquer modificação
legislativa que elimine a dupla penalização sobre o mesmo ilícito tributário, concluo que o
raciocínio adotado na súmula continua plenamente aplicável ao art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei
no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Essa questão foi analisada de forma clara e irretocável pelo ilustre Ex-Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.695, cuja fundamentação
considero plenamente aplicável ao presente caso. Confira-se o excerto:
“(...)
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende o I. Relator que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos fatos
jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração legislativa
promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 11.488/2007, que
acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado na redação da
referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia
das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como,
por exemplo, a percentagem da multa isolada e afastar sua possibilidade de agravamento
ou qualificação.
Fl. 7654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
41
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada,
o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo
tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema
jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da aplicação de ambas
penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E. CARF,
em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene Ferreira de
Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora,
ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
(destacamos)
Fl. 7655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
42
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação
tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto de penalização
com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do ponto
de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o
princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado
por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que o reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo do
contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas as multas isoladas referentes
às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL, aplicadas em
cumulação com a multa de ofício - independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.”
(grifos e destaques no original)
À vista do exposto, o racional que deu ensejo à Súmula CARF no 105 conduz à
mesma conclusão quando se examina a exigência concomitante da multa isolada e da multa de
ofício após a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007.
Logo, deve ser reconhecida a impossibilidade de exigência concomitante da multa
isolada com a multa de ofício, exigida nos termos do art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no
9.430/1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, devendo a penalidade mais grave
(multa de ofício) absorver a mais branda (multa isolada), em razão do princípio da consunção.

1 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 462.
Fl. 7656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
43
Portanto, dou parcial provimento ao recurso da Recorrente para cancelar a multa
isolada por falta de recolhimento do IRPJ – Estimativa Mensal, exigida com base no art. 44, inciso
II, alínea ‘b’ da Lei no 9.430/1996, mantendo-se a multa de ofício.

2.5 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Resta examinar a insurgência dirigida contra a responsabilização atribuída a
Alessandro Arcangeli, Luciana Maria Cruz Arcangeli, Marcelo de Oliveira Teles, André Luiz
Guimarães e Alydar Assessoria Ltda.
Nos termos do que se extrai do Relatório Fiscal, a responsabilidade tributária foi
construída, essencialmente, com base nos seguintes elementos: i) vínculos societários e familiares
entre os envolvidos; ii) atuação de alguns deles na administração formal ou de fato da IPA e de
sociedades a ela relacionadas; iii) participação em contratos, respostas a intimações e outros
documentos; iv) alegada condição de beneficiários das operações reputadas irregulares; e v)
conclusão de que a “estrutura e as ligações” entre essas pessoas físicas e jurídicas teria sido
utilizada para a prática das infrações.
Em relação às responsabilidades atribuídas com base no art. 124, I, do CTN,
segundo o qual resta configurada a responsabilidade solidária das “pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, há certo consenso no
sentido de que o interesse comum mencionado pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não
o meramente econômico. Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:
O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação do fato
gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou igualitária por
mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade produtora do aumento
de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de atuação simultânea e conjunta de mais
de uma pessoa na anterior situação configuradora do próprio fato gerador. Se assim não
fosse, qualquer indivíduo, que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia
ser designado corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Julgado em 05/12/2019)
Fl. 7657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
44
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador, sendo necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
Ademais, a participação mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em
conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na hipótese em que se configure confusão patrimonial
e/ou quando há benefício conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou
conluio:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo 124 do
CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que tem relação com o
fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração
do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No
caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato
gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam
em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em
conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam
em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando
ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de
omissões na contabilidade e da interposição de pessoas, revelando que o imputado
responsável era na verdade administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se
manter sua responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-
002.654, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
Na mesma linha, o art. 135, inciso III, do CTN não autoriza a responsabilização
pessoal com base em presunções genéricas derivadas da simples condição de sócio, administrador
formal ou integrante de grupo econômico. Veja-se o seu teor:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
O dispositivo exige nexo entre a conduta do terceiro e a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, vale dizer, atuação
pessoalmente vinculada ao ilícito tributário ou ao ilícito que o viabilizou.
Fl. 7658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
45
É, portanto, à luz desses dois vetores — interesse comum juridicamente qualificado
e prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos — que
deve ser examinada a responsabilização constante do lançamento.
(i) MARCELO DE OLIVEIRA TELES
Quanto a Marcelo de Oliveira Teles, a imputação fiscal foi construída
exclusivamente sob o art. 135, inciso III, do CTN.
A Recorrente sustentou que a responsabilidade pessoal de Marcelo “deve ser
prontamente refutada” porque, embora ele figurasse como administrador da IPA, não lhe teria
sido imputado qualquer benefício pessoal relacionado aos fatos narrados no Relatório Fiscal.
Acrescentou que sua conduta “sempre foi pautada nas diretrizes emanadas dos
sócios e Diretores a quem era outorgado o poder decisório”, de modo que sua atuação seria
subordinada, e não autônoma. Por fim, afirmou que sua “diminuta participação nos quadros
societários da LANDECK ADM. não lhe conferia qualquer poder decisório na IPA, tampouco na
LANDECK ADM.”
Todavia, o Relatório Fiscal oferece um conjunto de fatos robustos que, lidos em
conjunto, situam Marcelo de Oliveira Teles não apenas como administrador formal, mas como
agente de ligação entre a IPA, a Landeck S/A, a Landeck Administração e Participações Ltda. e a
operacionalização dos atos reputados fraudulentos.
Com efeito, no IPEI no 20160009 consta o registro de que, após Luciana Maria Cruz
Arcangeli, “na 3a alteração do contrato social da LANDECK ADM já constava como procurador
Marcelo de Oliveira Teles (...). A procuração de Marcelo está às fls. 136 a 139. Nos atos anteriores
Marcelo de Oliveira Teles assinou como testemunha”.
Esse dado ganha relevo adicional quando cotejado com a fundamentação específica
do próprio Termo de Verificação Fiscal, segundo a qual “nesse mesmo contrato social, o Sr.
Marcelo de Oliveira Teles consta como representante legal da Landeck S/A e como administrador
da Landeck Administração e Participações, sócias da IPA aqui fiscalizada”, acrescentando a
Fl. 7659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
46
fiscalização que, “na alteração do contrato social apresentada, o Sr. Marcelo de Oliveira Teles
assina ao final pelas duas sócias e como administrador da fiscalizada”.
A descrição é eloquente, ao passo que a Fiscalização o situa como o agente que
comparecia simultaneamente pelos polos societários que sustentavam a organização da
fiscalizada.
Além disso, no tópico referente aos mútuos requalificados como distribuição
disfarçada de lucros, o Relatório Fiscal registra que o contrato de mútuo e seu aditamento foram
assinados pela mesma pessoa em nome da mutuante e da mutuária, consignando,
expressamente, que “o Sr. Marcelo de Oliveira Teles constava como administrador da fiscalizada
(mutuante) e como sócio-administrador da Landeck Adm Participações LTDA (mutuária) nessas
datas”.
Esse fato não apenas evidencia a ausência de autonomia negocial entre as partes,
mas também que Marcelo participou diretamente da formalização de operação intragrupo que o
lançamento reputou celebrada em condições de favorecimento.
Desse modo, a prova reunida pela fiscalização é suficiente para demonstrar que
Marcelo de Oliveira Teles exercia poderes de administração em empresas integrantes do mesmo
núcleo societário e participava, funcionalmente, da estrutura utilizada para a prática das infrações
apuradas. Sua responsabilidade, portanto, não decorre de benefício patrimonial direto, mas da
atuação administrativa na formalização e sustentação de atos que viabilizaram as práticas de
omissão e dissimulação tributária descritas no lançamento.
Nesse contexto, reconheço que sua conduta se subsume à hipótese do art. 135,
inciso III, do CTN, razão pela qual deve ser mantida a responsabilização que lhe foi atribuída.

(ii) ALESSANDRO ARCANGELLI
Quanto a Alessandro Arcangeli, a imputação fiscal foi fundada nos arts. 124, inciso I,
e 135, inciso III, do CTN, atribuindo-lhe posição central de comando da estrutura reputada
fraudulenta.
Fl. 7660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
47
No Relatório Fiscal, a Autoridade Autuante afirma que “o Sr. Alessandro Arcangelli é
sócio-administrador da Alydar Assessoria e, conforme documentos e fatos relatados nos IPEIs nos
20160009 e 20180008, permaneceu oculto do quadro societário da fiscalizada através da
utilização da empresa estrangeira Landeck S/A, empresa cotista majoritária da fiscalizada e
controladora da Landeck Administração e Participações LTDA, que também é só cia da fiscalizada”.
A mesma linha de imputação aparece desde o início do Relatório Fiscal, ao resumir
as conclusões dos IPEIs, segundo os quais havia “fortes evidências de que o contribuinte IPA (...)
tem dolosamente sido esvaziado de recursos em prol do controlador, Alessandro Arcangeli, oculto
atrás de empresas sediadas no exterior”.
Além disso, a farta documentação constante dos autos situa Alessandro Arcangeli
no centro da estrutura de controle e de circulação patrimonial examinada no lançamento.
Em primeiro lugar, os autos contêm elementos documentais que dão suporte à
conclusão de que Alessandro Arcangeli exercia o controle material da estrutura societária que
detinha a IPA, embora não figurasse ostensivamente no quadro societário da fiscalizada.
Nesse sentido, consta a existência de declarações de “beneficial owner” atribuídas a
Alessandro Arcangeli em relação à Landeck S.A. Holding e à Prospector Holding S.A., bem como
correspondências encaminhadas à advogada Maria Dennewald, em Luxemburgo, destinadas
justamente à regularização documental dessas declarações.
Também foram identificados documentos relativos à La Esmeralda Management
Group Corp., sociedade panamenha mencionada na cadeia de controle, que dão lastro à afirmação
de que a estrutura estrangeira era utilizada para encobrir o comando efetivo da IPA.
No tocante às despesas com a Alydar Assessoria, o Relatório Fiscal também registra
que a empresa foi constituída por Alessandro Arcangeli e Luciana Maria Cruz Arcangeli e que,
apesar dos vultosos pagamentos recebidos da IPA, não possuía estrutura operacional compatível
com os serviços alegadamente prestados.
Consta, por exemplo, que “é surpreendente que a ALYDAR, que não tinha
empregados até junho de 2009, tenha prestado vultosos serviços à IPA RGS”, bem como que “não
Fl. 7661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
48
foram identificados empregados com ocupações técnicas minimamente relevantes para uma
indústria como a IPA RGS, muito menos em valores compatíveis com o valor dos serviços
supostamente prestados”.
Além disso, constatou-se que a IPA suportava despesas pessoais de Alessandro
Arcangeli. O IPEI no 20160009 descreve, com base em contrato, DIRFs e lançamentos contábeis,
que a IPA pagava o aluguel do imóvel residencial situado na Rua Sanharó, em São Paulo, onde
Alessandro Arcangeli e Luciana Maria Cruz Arcangeli mantinham domicílio fiscal.
Nesse sentido, o relatório registra que “a IPA RGS pagava e reconhecia como sua
própria despesa o aluguel da casa onde estava domiciliado Alessandro Arcangeli”, o que evidencia
a confusão patrimonial e proveito pessoal do agente apontado como controlador de fato.
A documentação relativa aos fluxos financeiros internos do grupo também
converge nessa direção. No arquivo não-paginável anexo ao IPEI no 20180008 (e-fl. 7280),
constam planilhas denominadas “REALIZADO 2013 – VIA ALYDAR”, “REALIZADO 2013 – VIA
NEARCO”, “ENTRADAS VIA IPA” e “ENTRADAS VIA IPA – OUTROS”, em que a fiscalização
identificou correlação entre pagamentos originados na IPA, repasses à Alydar e à Nearco, despesas
pessoais e gastos ligados ao patrimônio rural do grupo.
Esses documentos demonstram que a circulação dos recursos não obedecia a lógica
de contratação autônoma entre pessoas independentes, mas a lógica de administração
patrimonial concentrada em torno do mesmo núcleo pessoal.
Desse modo, a prova reunida pela fiscalização é suficiente para demonstrar que
Alessandro Arcangeli não apenas detinha interesse comum juridicamente qualificado na realização
das infrações, como também atuava, em tese, como sócio controlador de fato da estrutura
societária e negocial empregada para a prática dos ilícitos tributários.
À vista disso, encontra-se configurado o interesse comum juridicamente qualificado
exigido pelo art. 124, inciso I, do CTN, bem como a atuação pessoalmente vinculada à estruturação
e à execução dos atos que viabilizaram as infrações, em moldes compatíveis com o art. 135, inciso
III, do CTN.
Fl. 7662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
49
(iii) LUCIANA MARIA CRUZ ARCANGELLI
Quanto a Luciana Maria Cruz Arcangeli, a imputação fiscal foi construída com
fundamento nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN.
Os autos demonstram, por meio da procuração da Landeck S/A outorgada a Luciana
Maria Cruz Arcangeli, dos atos societários da Alydar Assessoria Ltda. e da Adilson Cruz & Filho,
bem como do contrato de prestação de serviços celebrado entre a IPA e a Alydar, que Luciana
ocupava posições juridicamente convergentes na estrutura de controle da fiscalizada e nas
pessoas jurídicas beneficiárias dos pagamentos glosados.
Além disso, Luciana participou da formalização do contrato de prestação de serviços
celebrado entre a IPA e a Alydar, na qualidade de procuradora da Landeck S/A, ao mesmo tempo
em que integrava o quadro societário da própria contratada.
Esse conjunto é suficiente para demonstrar, quanto a Luciana Maria Cruz Arcangeli,
tanto o interesse comum juridicamente qualificado exigido pelo art. 124, inciso I, do CTN, quanto a
participação pessoal na formalização dos atos que viabilizaram as infrações, em moldes
compatíveis com o art. 135, inciso III, do CTN.
Por essas razões, mantenho a responsabilização atribuída a Luciana Maria Cruz
Arcangeli.

(iv) ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES
Quanto a André Luiz Guimarães, a imputação fiscal foi construída com fundamento
nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN.
Os autos demonstram, por meio do contrato social da Mercat, das GFIPs da
empresa, dos comprovantes de transferências bancárias, da documentação do dissídio coletivo no
TRT da 4a Região, das publicações do DOU relativas ao Sindipeças, do e-mail “REUNIÃO –
DIRETORIA GRUPO IPA” e da ficha da IPA com a relação de diretores, que André Luiz Guimarães
Fl. 7663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
50
controlava as pessoas jurídicas receptoras dos valores glosados e, simultaneamente, integrava a
direção material da própria IPA.
A documentação analisada pela fiscalização revela que a Mercat recebeu mais de
R$ 23 milhões da IPA, sem apresentar estrutura operacional compatível, e que parte dos
pagamentos foi depositada diretamente na conta de André Luiz Guimarães.
Há, portanto, prova documental de que André Luiz Guimarães acumulava três
posições materialmente relevantes: controlava as pessoas jurídicas receptoras dos pagamentos
glosados, recebia diretamente parte desses valores e integrava a direção de fato da própria IPA.
Isso basta para caracterizar, quanto a ele, o interesse comum juridicamente
qualificado do art. 124, inciso I, do CTN e a atuação pessoalmente vinculada às infrações, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN.
(v) ALYDAR ASSESSORIA LTDA.
Quanto à Alydar Assessoria Ltda., a imputação fiscal foi construída exclusivamente
com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
Sua responsabilização não decorre apenas do fato de ter sido destinatária dos
pagamentos glosados. Decorre da documentação dos autos, que a situa como pessoa jurídica
diretamente inserida na estrutura utilizada para a saída de recursos da IPA.
Os atos constitutivos e alterações contratuais da Alydar demonstram que a
sociedade era integrada por Alessandro Arcangeli e Luciana Maria Cruz Arcangeli. As DIRFs da IPA
evidenciam que a empresa recebeu valores expressivos a título de prestação de serviços,
superiores a R$ 74 milhões no período examinado.
Por outro lado, as GFIPs da Alydar e o levantamento de seu quadro funcional
revelam que a empresa não possuía estrutura técnica compatível com a magnitude dos serviços
faturados à IPA. Consta, inclusive, que não havia empregados até junho de 2009 e que,
posteriormente, predominavam funções ligadas à atividade agropecuária, sem qualificação técnica
minimamente relevante para uma indústria como a IPA.
Fl. 7664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
51
A diligência fiscal reforça esse quadro. Quando intimada a comprovar a prestação
dos serviços, a IPA encaminhou e-mail a “Alessandro Arcangeli – Alydar” solicitando o contrato e a
documentação comprobatória. Segundo o IPEI no 20160009, tais documentos não foram
apresentados, tendo a fiscalizada juntado apenas comprovantes de pagamento e notas fiscais.
Também foi destacado que, nas notas apresentadas, constava como contato da Alydar o endereço
eletrônico simone@landeck.com.br, reforçando sua vinculação à estrutura do grupo.
Além disso, a escrituração contábil da IPA demonstra que a Alydar não apenas
recebeu pagamentos por serviços, mas também adiantamentos vultosos, inclusive com
reclassificação, em 31/12/2013, de valor antes registrado no ativo para conta de despesa. O IPEI
no 20160009 registra, ainda, que, em 2014 e 2015, não foram encontrados lançamentos
referentes a serviços prestados, de modo que os pagamentos efetuados nesse período ocorreram
a título de adiantamento, sem apropriação de juros.
Por fim, as planilhas de fluxo financeiro interno apreendidas no IPEI no 20180008,
como “REALIZADO 2013 – VIA ALYDAR” e “ENTRADAS VIA IPA”, reforçam a inserção da Alydar na
circulação patrimonial do grupo.
Esse conjunto demonstra que a Alydar não se apresentava, materialmente, como
terceira contratada autônoma, mas como pessoa jurídica integrada à própria dinâmica de saída de
recursos e apropriação das despesas glosadas.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
exonerar as multas isoladas por falta de pagamento de estimativas.
O percentual da multa qualificada deverá ser reduzido de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
52
Eduarda Lacerda Kanieski

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado.

Com a devida vênia, irei discordar do voto da ilustre Relatora quanto ao não
cabimento de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em
concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
53
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Fl. 7667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.164 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721449/2021-64
54
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Corroborando este entendimento, recente julgado da 1 a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho julgou procedente a multa isolada em tela através do
Acórdão 9101-007.557 – CSRF/1a TURMA, de 07/04/2026, por voto de qualidade, estando assim
ementada no que interessa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 7668
DF CARF MF
Original